Tribunal: STF
Processo: RHC 256921
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que não conheceu do agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DO PEDIDO VEICULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INSISTÊNCIA NOS ARGUMENTOS DE MÉRITO, SEM ENFRENTAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por se tratar de meta reiteração dos fundamentos expostos no HC 256.008, de minha relatoria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos requisitos para a imposição de regime prisional aberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A petição do agravo regimental não impugna todos os fundamentos constantes da decisão agravada, de modo a ferir o princípio da dialeticidade recursal. Precedentes. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não conhecido. (eDOC 66)



    Segundo o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Portanto, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso.



    Nesse contexto, a interposição de agravo regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por suas Turmas, como na espécie, caracteriza erro grosseiro, de modo que é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.” (AR 2821 AgR-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 2.9.2022)



    “JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO REGIMENTAL INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina”. (AI-AgR-ED-AgR 767.310, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 2.5.2011) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente